Tribunal: TJES
Processo: 5001029-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001029-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAURO LUCIO VIEIRA ORNELAS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001029-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MAURO LUCIO VIEIRA ORNELAS

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFICIT DE VAGAS NOS ESTABELECIMENTO PRISIONAIS. REVOGAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. POSSIBILIDADE. TEMA 993 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Em que pese o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 423, ter concedido aos juízes da execução a competência para conceder o regime semiaberto harmonizado, na hipótese de déficit de vagas nos estabelecimentos prisionais, a jurisprudência do Excelso Pretório deve ser corretamente ponderada sistematicamente com as demais regras e princípios do ordenamento jurídico pátrio.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo 1.710.674/MG, que deu origem ao Tema 993, firmou a tese de que “
a
inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar”

3. O apenado cumpre pena pela prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tendo cumprido 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de prisão, o que representa o percentual de 54% (cinquenta e quatro por cento) da pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, de modo que não há como falar em falta de vaga no caso concreto.

4. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5001029-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MAURO LUCIO VIEIRA ORNELAS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 7172273, pp. 02/05), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0037742-38.2012.8.08.0035, por meio da qual fora deferida em favor do apenado
MAURO LUCIO VIEIRA ORNELAS
a progressão do regime semiaberto para o regime semiaberto harmonizado, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica.

Nas razões recursais (Id. 7172273, pp. 07/12), o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
requer a reforma da decisão, a fim de manter a progressão do regime e livramento condicional do apenado apenas quando do preenchimento de todos os requisitos legais, de ordem objetiva e subjetiva.

A princípio, destaca-se que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante 56, firmou o entendimento de que
“
a
falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Desse modo, a Corte Suprema tem decidido que é competência do juízo da execução apreciar e decidir se a unidade prisional, onde se encontra recluso o apenado, proporciona-lhe os direitos compatíveis com o regime imposto, devendo-se atender os critérios do RE 641.320/RS.

Por sua vez, o julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, de repercussão geral, originou Tema 423, cuja tese fixada restou a seguinte:

“
I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”);
III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”
.

Assim, em homenagem ao princípio da individualização da pena, cabe ao juízo responsável pela execução verificar as condições do regime ao qual o condenado está submetido, de forma que, havendo deficit de vagas, o juízo de execução deverá proceder conforme os critérios estabelecidos pelo Tema 423, do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, a jurisprudência do Excelso Pretório deve ser corretamente ponderada sistematicamente com as demais regras e princípios do ordenamento jurídico pátrio.

No caso concreto, extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravado foi condenado a 24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime fechado, por força das condenações impostas nas seguintes ações penais: a) 0001384-11.2014.8.08.0001 (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06); b) 0001640-51.2011.8.08.0035 (art. 35, da Lei nº 11.343/06); e c) 001189-63.2014.8.08.0021 (art. 33, da Lei nº 11.343/06, e art. 12, Lei nº 10.826/03).

Ressai, ainda, que, de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória, a implementação do requisito para a progressão de regime se dará em 05/5/2025 e para o livramento condicional em 15/4/2031.

Nesse ponto, a decisão objurgada fundamenta a concessão do benefício do regime de semiliberdade harmonizado mediante monitoramento eletrônico,
in verbis:

“
(
...)
Todavia, a jurisprudência, abrandando o rigor da lei, tem admitido, excepcionalmente, a prisão domiciliar para o condenado em regime semiaberto em duas hipóteses, sendo relevante no presente caso a hipótese de “quando não houver vaga em estabelecimento penal compatível com o regime prisional a que foi o apenado condenado, sendo vedada sua manutenção em regime mais gravoso.

(...)

Registra-se que a situação no Espírito Santo não é de inexistência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, vez que há vários presídios destinados a este regime, mas sim de demanda de apenados em número superior ao de vagas ofertadas. E nestas situações, em que há déficit de vagas nos estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime semiaberto, como já mencionado, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem admitido à aplicação de outras medidas, dentre elas o semiaberto harmonizado, mediante a imposição de condições a serem cumpridas pelos apenados.

(...)

No caso em análise, verifico que o reeducando implementará o requisito para a progressão de regime/ livramento condicional até 30/06/2025, é trabalhador externo há mais de 1 ano e meio ininterruptamente, não possui outras ações penais em andamento, não possui ocorrências no período e nem responde a PAD.

Trata-se de trabalhador que demonstra compromisso com o cumprimento da pena e com a sua ressocialização. Isto porque já está inserido na sociedade, uma vez que sai diariamente e apenas volta na Unidade Prisional para passar a noite e finais de semana.

Assim, ante os motivos já expostos acima e ante a situação carcerária do apenado é que este juízo entendeu por bem conceder o semiaberto harmonizado prêmio para os trabalhadores externos que preenchem os critérios acima ressaltados”

Desse modo, para a concessão do regime semiaberto harmonizado, o juízo
a quo,
considerando o exercício laboral externo e o bom comportamento carcerário, entendeu que a reprimenda estatal já havia cumprido o seu objetivo institucional de ressocialização do condenado.

Ora, sob tal lógica, bastaria que todos os condenados, que, respaldados pela presunção de inocência, permaneceram em liberdade durante a instrução processual, não incorressem na prática delituosa durante esse período para que, no momento da execução da pena, fosse aplicada, pelo juízo da execução, penalidade mais branda do que aquela imposta pela sentença penal condenatória.

Nesse ponto, relembro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo 1.710.674/MG, que deu origem ao Tema 993, firmou a tese de que “
a
inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar”,
conforme se observa:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar
, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e

(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”
(STJ, REsp 1.710.674/MG, Relator: Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, publicado em 03/9/2018).

Assim, verifica-se que a decisão atacada não somente frustra a expectativa da aplicação da pena imposta pela sentença penal condenatória, como também viola a inteligência do art. 112, da Lei nº 7.210/84, o qual estabelece que “
a
pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso”
, na hipótese de o condenado ter cumprido o devido percentual de pena previsto pelo legislador.

Desta feita, há que se reconhecer que a decisão impugnada carece de proporcionalidade, bem como destoa sobremaneira da jurisprudência dominante, vez que a benesse foi concedida sem qualquer adequação do caso concreto à norma jurídica.

Registre-se, ainda, que o apenado cumpre pena pela prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tendo cumprido 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de prisão, o que representa o percentual de 54% (cinquenta e quatro por cento) da pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, de modo que não há como falar em falta de vaga no caso concreto.

Assim sendo, na esteira do parecer ministerial, deve ser afastada a harmonização do regime, com o consequente retorno do agravado ao estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto no qual estava custodiado, até a implementação do requisito objetivo para progressão ao regime aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)